Tribunal: TJSP
Processo: 1007843-22.2021.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Acidente de trajeto comprovado. Ausência, entretanto, de redução da capacidade laborativa. Sentença reformada para julgar o feito improcedente.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO. Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003. Súmula 110/STJ.

PROVIMENTO DO RECURSO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Acidente de trajeto comprovado. Ausência, entretanto, de redução da capacidade laborativa. Sentença reformada para julgar o feito improcedente.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO. Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003. Súmula 110/STJ.

PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA.